Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-26.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020851-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ENGLER - CNPJ: 55.756.560/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS AGRÍCOLAS. INCABÍVEL A CLASSIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. EXECUÇÕES EMBASADAS EM OPERAÇÕES DE “
BARTER
”. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. EXECUÇÃO BASEADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a revogação parcial de decisão que negou a essencialidade dos grãos produzidos pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os grãos produzidos pelo Agravante podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, atraindo a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, com a suspensão quaisquer atos de constrição em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os grãos agrícolas, como soja e milho, não se enquadram no conceito de bens de capital, pois se trata do produto final da atividade empresarial e não instrumentos necessários à produção,
não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, §3° da Lei de Falência e Recuperação judicial.

As operações de “
BARTER
” – troca de insumos por produtos agrícolas futuros – possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, não sendo alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, ainda que no transcurso do período de blindagem.

Não obstante, o crédito originado de termo de confissão de dívida, sem garantia fiduciária ou vinculação a CPR, tem natureza concursal e, a princípio, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Dada à existência de crédito concursal, é prudente suspender os atos de constrição relativos à execução embasada por termo de confissão de dívida até deliberação do juízo da recuperação judicial, evitando eventual violação da ordem de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os grãos agrícolas, por serem produtos finais da atividade empresarial, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial e não atraem a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Os créditos extraconcursais vinculados à CPR com liquidação física, especialmente em operações de
Barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 11 da Lei 8.929/1994.

Os créditos oriundos do termo de confissão de dívida, sem vinculação a garantia fiduciária ou a CPR, possuem natureza concursal e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLON ENGLER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n. 1016381-04.2024.8.11.0015.

A decisão recorrida indeferiu
o pedido de declaração de essencialidade de grãos objeto de arresto, bem como, a suspensão imediata de quaisquer atos de expropriação de patrimônio do Agravante nos processos n. 1023108-95.2024.8.11.0041, n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e n. 1000389-88.2024.8.11.0019, distribuídos pelos credores/agravados AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA.

Alega que ajuizou pedido de recuperação judicial em 03/07/2024, distribuído ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, cujo processamento foi deferido em 15/07/2024, a fim de garantir seu soerguimento e a manutenção de sua atividade agrícola.

Afirma que, concomitantemente, em razão dos inadimplementos dos contratos, sofreu medidas judiciais de arresto de sua lavoura de milho pelas agravadas
Amaggi e Soyagro, sendo
uma delas antes mesmo do vencimento da cédula ou do amadurecimento do grão, por meio das ações de Tutela Cautelar Antecedente n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e Execução para Entrega de Coisa Incerta C/C Tutela de Urgência de Arresto n. 1000389- 88.2024.8.11.0019.

Aduz que tais medidas judiciais autorizaram os credores, em especial a
Amaggi
, colherem a lavoura de milho 2024/2024 do Agravante. A empresa
Amaggi
também busca o arresto da safra de milho por meio da Execução n. 1025458-56.2024.8.11.0041.

Assevera que o relatório de perícia prévia concluiu que o Agravante preenche os requisitos para a recuperação judicial, de maneira que o Recorrente requereu, além do processamento, a suspensão imediata dos processos n. 1023108-95.2024.8.11.0041, n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e n. 1000389-88.2024.8.11.0019 e quaisquer atos de expropriação de seu patrimônio.

Explana que a decisão agravada foi além do pedido e afastou a essencialidade dos grãos do Agravante.

Argumenta que, sem a comercialização desses frutos, a atividade irá perecer, pois o resultado do que foi plantado, quando colhido terá que ser entregue aos credores, colocando um fim ao ciclo produtivo.

Sustenta que a essencialidade dos grãos deve ser levada em consideração, e mantida na posse do Agravante, para que este possa continuar executando suas atividades e gerando lucro para pagamento de seus credores.

Menciona que o custeio da safra 2024/2025 está comprometido em virtude do que já foi arrestado por ambos os Credores agravados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para:

a) Seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para suspender parcialmente a decisão de primeiro grau, na parte que afastou a essencialidade dos grãos do agravante, reconhecendo a essencialidade dos referidos grãos para as suas atividades, por serem moeda de troca e ativo indispensável à continuidade do ciclo produtivo, e seja oficiado aos juízos da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, processo n. 1023108-95.2024.8.11.0041; 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, processo n. 1024447-89.2024.8.11.0041; e da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, processo n. 1000389-88.2024.8.11.0019, para IMEDIATAMENTE suspenderem quaisquer atos de expropriação de patrimônio do agravante, com o recolhimento do mandado expedido, bem como se abstenham de quaisquer atos, nos termos dos Agravos de Instrumento n. 1005491- 51.2024.8.11.0000, n. 1017757-70.2024.8.11.0000 do TJMT e nos processos n. 5040345- 50.2024.8.09.0067 e n. 5159198-78.2024.8.09.0144 do JTGO.

b) Ao final, seja confirmado o efeito ativo, dando provimento ao recurso para revogar parcialmente a decisão de primeiro grau, na parte que afastou a essencialidade dos grãos do agravante, reconhecendo a essencialidade dos referidos grãos para as suas atividades, por serem moeda de troca e ativo indispensável à continuidade do ciclo produtivo, e seja oficiado aos juízos da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, processo n. 1023108-95.2024.8.11.0041; 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, processo n. 1024447-89.2024.8.11.0041; e da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, processo n. 1000389-88.2024.8.11.0019, para IMEDIATAMENTE suspenderem quaisquer atos de expropriação de patrimônio do agravante, com o recolhimento do mandado expedido, bem como se abstenham de quaisquer atos, nos termos dos Agravos de Instrumento n. 1005491-51.2024.8.11.0000, n. 1017757-70.2024.8.11.0000 do TJMT e nos processos n. 5040345-50.2024.8.09.0067 e n. 5159198-78.2024.8.09.0144 do TJGO.

O pedido liminar foi indeferido (id. 230028655).

Contrarrazões acostadas em id. 237427199 e id. 238423153.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 239514166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de revogação parcial da decisão recorrida para reconhecer a essencialidade dos grãos do Agravante, de modo que sejam suspensos quaisquer atos de expropriação em seu desfavor.

Em que pese à irresignação recursal, em consonância com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, os grãos não podem ser classificados essenciais à atividade empresarial, conforme sustenta o Agravante.

Os produtos agrícolas, como soja e milho, entre outros, não podem ser enquadrados como bens de capital, não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
(Destaquei).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os arts. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL.
CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS
. (...). 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. (...).
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). (Destaquei).

Dessa forma, levando-se em consideração que os produtos agrícolas não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não há reparos a serem feitos na decisão agravada quanto a este ponto.

Por outro lado, por meio da petição de id. 240977179, o Recorrente defende que o crédito da credora Amaggi pleiteado na execução n. 1023108-95.2024.8.11.0041 é originário de termo de confissão de dívida, não estando garantido por alienação fiduciária e o crédito da execução n. 1024447-89.2024.8.11.0041, também da Amaggi, tem por origem a CPR vencida em 01/07/2024, com garantia o penhor agrícola, alegando que ambos seriam créditos concursais.

Sustenta ainda a inexigibilidade do título relativo à CPR 068/2024 da credora Soyagro, execução n. 1000389- 88.2024.8.11.0019.

Contudo, destaca-se que o crédito que tem origem em operação de “Barter” é extraconcursal, estando expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/1994. Vejamos:

Art. 11. Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO –
OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.
(N.U 1014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DOS
CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
(...)
3. A Lei de
Recuperação

Judicial
, em seu art. 20-B, IV, §1º, autoriza a suspensão das execuções para mediação prévia à
recuperação
, mas não prevê a inclusão de
créditos
extraconcursais, especialmente
CPRs
.
4. A suspensão determinada em primeira instância foi ampliada além do escopo da Lei, sem distinção entre
créditos
concursais e extraconcursais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "
Créditos
extraconcursais garantidos por alienação fiduciária não são alcançados pelo stay period de 60 dias previsto no art. 20-B, IV, §1º, da Lei de
Recuperação

Judicial
." (N.U 1021949-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (
créditos
e as garantias cedulares vinculados à
CPR
com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da
recuperação

judicial
.
(...). Recurso provido. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024). (Destaquei).

A
ssim, resta em evidência que as execuções embasadas em CPR com operação “
Barter
” (
n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e n. 1000389- 88.2024.8.11.0019
), ao menos pelo que consta no feito,
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, se tratam de créditos extraconcursais.

Por outro lado, no que tange a
execução n. 1023108-95.2024.8.11.0041, vislumbro que esta é oriunda de termo de confissão de dívida firmado em 23/02/2024, com vencimento em 01/03/2024, não se refere à alienação fiduciária, e tampouco diz respeito à operação de
Barter
, tendo como fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial do Devedor (03/07/2024 – autos de n. 1016381-04.2024.8.11.0015).

Dessa forma, ao menos por uma análise preliminar, cinge-se o crédito supracitado de natureza concursal.

Em assim sendo, dentro dos limites da controvérsia recursal, entendo que se mostra prudente que sejam suspensos quaisquer atos de constrição em face do Agravante
em relação à execução n. 1023108-95.2024.8.11.0041
, até ulterior deliberação pelo Juízo recuperacional, evitando-se eventual violação à ordem de credores e maiores prejuízos ao Recuperando.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suspender
quaisquer atos de constrição em face do Agravante em relação à
execução n. 1023108-95.2024.8.11.0041
, até ulterior deliberação pelo Juízo recuperacional.

Oficie
o Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT (autos n. n. 1023108-95.2024.8.11.0041) para ciência da
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025